Tribunal: STF
Processo: Rcl 35175
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. SÚMULA VINCULANTE 43. 



    1.  Agravo interno em face de decisão proferida em reclamação contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em ação direta de inconstitucionalidade no âmbito estadual. Decisão reclamada que reputou constitucional lei municipal que realizou a transposição de cargos públicos efetivos de fundação extinta para órgão da Administração Pública direta.



    2.  Realização, pelo Município, de reforma administrativa por meio da Lei Complementar nº 247/2017, que, entre outras medidas, extinguiu a fundação pública. Em relação aos cargos de advogado do ente extinto, a lei previu que fossem transformados em cargos de Procurador Municipal. 



    3.  Ofensa à Súmula Vinculante 43 pela decisão reclamada, tendo em vista a ausência de identidade substancial entre os cargos de origem e de destino, de compatibilidade funcional, de similitude remuneratória e de equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. Precedentes desta Corte.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.